Tribunal: STF
Processo: RE 1394419
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FAZENDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região o qual, em juízo de retratação negativo, ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.960/09. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. - Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC). - Sob a sistemática da repercussão geral, firmadas duas teses relativas à aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública: 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. - Impossibilidade de continuidade da execução de sentença, após extinção do feito pelo pagamento. Inconformismo a ser manejado em recurso próprio. - Inexistência de contrariedade às teses firmadas pelo STF. - Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 7).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que seria necessária a aplicação do índice IPCA-E à correção de seu crédito contra a Fazenda Pública (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor esclarecer a hipótese dos autos, transcrevo trecho da fundamentação do acórdão prolatado pelo TRF3, em juízo de retratação:



    “Acórdão proferido por esta 8.ª Turma (Id. 104865467, p. 120), sequer tratou da matéria objeto do RE 870.947. Ao contrário, discutiu-se matéria estritamente processual, qual seja, a continuidade da execução de sentença, após sentença extintiva pelo pagamento. Nem se chegou a adentrar ao mérito acerca da correção monetária pleiteada pelo Autor. É o que se apura do voto que deu origem ao acórdão recorrido: 



    Não merece reparos a decisão recorrida que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu pedido de prosseguimento da execução formulado pelo autor, ao fundamento de que já foi proferida sentença de extinção do feito, que deve ser atacada mediante recurso próprio. 



    No caso dos autos, observo que, após o pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, em nome do autor, em 28/06/2012 (fis. 54), foi proferida sentença de extinção do feito, em 11/06/2013, com fundamento no artigo 794, inciso 1, do CPC, considerando a ausência de manifestação da parte quanto a eventuais créditos remanescentes. 



    Em 10/07/2013, o autor formulou pedido para aplicação de correção monetária no valor do débito, abrangendo o período do cálculo final até a expedição do requisitório. 



    O Magistrado indeferiu o pleito, ao fundamento de que já houve sentença de extinção do feito, que deverá ser atacada mediante recurso próprio. 



    Dessa decisão foi interposto o presente instrumento. 



    A matéria não comporta maiores digressões. Consoante o princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz, consagrado no art. 463, do CPC, proferida a sentença de mérito, esgota-se a prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau, somente se admitindo a modificação do decisum para corrigir inexatidões materiais, retificar erros de cálculo, ou mediante embargos de declaração. 



    Por outro lado, a prolação de sentença de mérito enseja tão-somente a interposição de recurso de apelação, sendo incabível a apresentação do presente instrumento, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    Assim, não se vislumbra hipótese de retratação. 



    Não tendo a decisão colegiada consubstanciado sua motivação no tema objeto do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, tampouco sido proferida em contrariedade às teses nele firmadas, inexistem razões a justificar sua modificação.” (e-doc. 7, p. 10; grifos acrescidos).



    4. Destarte, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo acerca da correção monetária, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente à existência de pagamento do valor devido, gerador da extinção da demanda. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator